Tribunal: TJDFT
Processo: 0749086-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo. O embargante requereu a correção dos seguintes vícios: premissa fática equivocada e contradição.
II. Questão em discussão:
2. A análise dos embargos se restringiu à admissibilidade, uma vez que apresentados fora do prazo legal.
III. Razões de decidir:
3. Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de embargos de declaração de acórdão que julgou recurso de apelação é de 2 (dois) dias contados de sua publicação.
4. Na espécie, tendo em vista que a ementa do acórdão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 19-agosto-2024, segunda-feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente (20-agosto-2024, terça-feira), o prazo de 2 (dois) dias para a parte interpor recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, teve início no dia 21-agosto-2024 (quarta-feira) e expirou em 22-agosto-2024 (quinta-feira). Todavia, a Defesa interpôs o recurso somente no dia 26-agosto-2024 (segunda-feira), ou seja, 4 (quatro) dias depois de escoado o prazo recursal.
5. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do prazo legal, não há como adentrar no mérito recursal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não conhecido.